Tribunal: TCU
Processo: 042.954/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1282/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.954/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Candeira Macedo (CPF XXX.510.213-XX); Bruno Eduardo de Andrade Ribeiro (CPF XXX.948.331-XX); Bruno Lee (CPF XXX.076.928-XX); Bruno Rocha Bittencourt (CPF XXX.308.927-XX); Carlos Gomes Nogueira Júnior (CPF XXX.549.818-XX); Christiane Ferron (CPF XXX.747.097-XX); Claudinei Vieira de Brito (CPF XXX.872.625-XX); Claudio Lemos Silva (CPF XXX.162.273-XX); Clébia Silva de Almeida Santos (CPF XXX.122.005-XX) e Daiane Cristina Nhaia (CPF XXX.517.119-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.